Tribunal: TJDFT
Processo: 0704200-53.2018.8.07.0019
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO. ADVOGADO E PESSOAL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CADASTRADA. DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. DESNECESSIDADE. NOVA TENDENDÊNCIA PROCESSUAL DECORRENTE DA CRIAÇÃO DO PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. PARALISAÇÃO SUPERIOR A 30 DIAS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, III, §1o. ARTIGO 485, §6o DO CPC. ARTIGO 921, III, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.
1. Trata-se de ação executiva ajuizada por instituição financeira, na qual se certificou a paralização do feito por mais de trinta dias.
2. O §1o do art. 246 do CPC determina que "(...) com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio."
3. Da interpretação das normas dos artigos 4o da Lei 11.419/2006 e 5o da Portaria GPR 239/2019-TJDFT, infere-se que as empresas privadas ou públicas devem se cadastrar em sistema eletrônico da Justiça do Distrito Federal, com o fito de possibilitar a sua citação e intimação pessoal, sem a necessidade de expedição de cartas, com aviso de recebimento para este mister, ou publicação do nome do advogado específico no DJE.
4. É requisito para configuração do abandono, previsto no art. 485, III, do CPC/2015, a dupla intimação, qual seja, do advogado e pessoal da parte para manifestação em 5 dias.
5. Existentes os requisitos para configuração de abandono da causa pelo autor, impõe-se a extinção da ação, sem resolução do mérito.
6. Recurso desprovido.